Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715242-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA, em favor de NILTON BARBOSA LIMA (acusado), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Brazlândia/DF, no Processo Criminal n° 0707696-91.2021.8.07.0017, que determinou o recolhimento do Paciente à custódia cautelar, em razão da prisão preventiva decretada. Alegam os impetrantes estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar e carente de fundamentação idônea a ordem prisional deferida (ID 35283732). Ao final, os impetrantes pugnam que seja concedida a ordem, liminarmente, e deferido o pedido de liberdade provisória postulado, ainda que de ofício, independentemente e qualquer condicionante; ou então, seja concedida mediante aplicação de medidas alternativas, a serem fixadas por esse órgão judicante, dentre aquelas previstas no art. 319 do CPP; e, por último, o reconhecimento da suspeição da autoridade coatora e, por conseguinte, a determinação do seu afastamento da condução da persecução penal (ID 35283732). Decisão intimando a parte impetrante para juntar o decreto de prisão do paciente (ID 35352016). Juntada de documentos pela parte (ID 35603603, 35603604, 35603605, 35608864, 35608865 e 35608866). A liminar foi indeferida (ID 35688635). Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 35729775). A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 35951604), manifesta-se pelo não conhecimento da ordem. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que tramita outro Habeas Corpus, de no 0711156-06.2022.8.07.0000, impetrado em 10.04.2022, distribuído à Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, portanto, anterior ao dos presentes autos (16.05.2022), com idênticas alegações, fundamentos e causa de pedir, o qual restou julgado na data de 02.06.2022, tendo sido conhecido e denegada a ordem por unanimidade. Portanto, em se tratando de litispendência, o presente habeas corpus deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 3 de junho de 2022 16:32:15. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator